Tribunal: TJES
Processo: 0021067-24.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0021067-24.2017.8.08.0035

AGRAVANTE:
LETICIA MOREIRA VARGAS MARRECO

AGRAVADOS:
CRISTINA NASCIMENTO BARCELLOS BOSI e RICARDO LARANJA BOSI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta hipossuficiência financeira e alega que a análise de sua capacidade econômica baseou-se em extratos bancários antigos e interpretação equivocada de sua movimentação financeira, agravada por despesas médicas elevadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, diante da alegação de hipossuficiência econômica da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

4. A decisão agravada indeferiu a gratuidade ao constatar movimentação bancária expressiva, qualificação profissional como advogada e nutricionista e vínculo com marca comercial de sucesso, elementos que afastam a presunção de pobreza jurídica.

5. Os novos documentos apresentados não comprovam a efetiva incapacidade financeira da agravante, revelando inclusive transferências entre contas de sua titularidade, o que evidencia movimentação econômica incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

6. A mera apresentação de laudo médico e proposta orçamentária de tratamento de saúde não comprova o desembolso efetivo das despesas invocadas, sendo insuficiente para demonstrar comprometimento do sustento.

7. A ausência de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda atualizada do núcleo familiar, impede aferição fidedigna da real situação econômica.

8. Diante do conjunto probatório, prevalece o entendimento de que a agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade econômica da parte.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A ausência de comprovação efetiva das despesas alegadas e de documentos fiscais atualizados autoriza o indeferimento do benefício.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021067-24.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA NASCIMENTO BARCELLOS BOSI e outros (2)

APELADO: LETICIA MOREIRA VARGAS MARRECO e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0021067-24.2017.8.08.0035

AGRAVANTE:
LETICIA MOREIRA VARGAS MARRECO

AGRAVADOS:
CRISTINA NASCIMENTO BARCELLOS BOSI e RICARDO LARANJA BOSI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta hipossuficiência financeira e alega que a análise de sua capacidade econômica baseou-se em extratos bancários antigos e interpretação equivocada de sua movimentação financeira, agravada por despesas médicas elevadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, diante da alegação de hipossuficiência econômica da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

4. A decisão agravada indeferiu a gratuidade ao constatar movimentação bancária expressiva, qualificação profissional como advogada e nutricionista e vínculo com marca comercial de sucesso, elementos que afastam a presunção de pobreza jurídica.

5. Os novos documentos apresentados não comprovam a efetiva incapacidade financeira da agravante, revelando inclusive transferências entre contas de sua titularidade, o que evidencia movimentação econômica incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

6. A mera apresentação de laudo médico e proposta orçamentária de tratamento de saúde não comprova o desembolso efetivo das despesas invocadas, sendo insuficiente para demonstrar comprometimento do sustento.

7. A ausência de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda atualizada do núcleo familiar, impede aferição fidedigna da real situação econômica.

8. Diante do conjunto probatório, prevalece o entendimento de que a agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade econômica da parte.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A ausência de comprovação efetiva das despesas alegadas e de documentos fiscais atualizados autoriza o indeferimento do benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0021067-24.2017.8.08.0035

AGRAVANTE:
LETICIA MOREIRA VARGAS MARRECO

AGRAVADOS:
CRISTINA NASCIMENTO BARCELLOS BOSI e RICARDO LARANJA BOSI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Agravo Interno interposto por LETÍCIA MOREIRA VARGAS MARRECO contra a decisão monocrática de ID 14732871, que, em sede de apelação, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente.

Em suas razões recursais (ID 14836202), a Agravante pleiteia a reconsideração da decisão, reiterando a sua condição de hipossuficiência financeira. Argumenta, em suma, que a análise de sua capacidade econômica foi baseada em extratos bancários antigos e em uma interpretação equivocada de sua movimentação financeira, que não refletiria sua real situação atual, agravada por altos custos com tratamento de saúde.

Intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Como se depreende dos autos, o cerne do presente Agravo Interno consiste em examinar a correção da decisão monocrática que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

Conforme dispõe o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes disso, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, portanto, é relativa.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na constatação de que os documentos apresentados pela própria recorrente atestavam sua capacidade financeira, destacando uma movimentação bancária superior a R$ 5.000,00 em junho de 2024, sua qualificação como advogada e nutricionista, e o fato de ter sido a criadora de uma marca comercial de sucesso, objeto da negociação discutida nos autos.

A Agravante, por sua vez, busca desconstituir tais fundamentos, argumentando que a análise foi baseada em premissas fáticas equivocadas e desatualizadas, e junta novos documentos para corroborar sua alegada hipossuficiência, com destaque para os elevados custos de um tratamento de saúde.

Contudo, após reexaminar o quadro fático-probatório, concluo que os argumentos e as novas provas trazidas pela agravante não são suficientes para reformar a decisão recorrida.

Ainda que se admita a alegação de que a movimentação financeira verificada em junho de 2024 tenha caráter pontual e decorra do levantamento de valores por meio de alvará judicial, os extratos bancários mais recentes, referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025, revelam a realização de transferências via PIX efetuadas pela própria recorrente para a conta juntada aos autos, o que indica a existência de outra conta bancária não apresentada no presente feito.

Assim, os extratos bancários juntados não são suficientes para comprovar um estado de miserabilidade jurídica que a impeça de arcar com as despesas do processo, cujo recolhimento não se afigura capaz de comprometer sua subsistência ou de sua família. A análise para a concessão da benesse deve ser feita de forma global, e, na espécie, os elementos que indicam capacidade financeira se sobrepõem àqueles que sugerem dificuldade.

Ademais, a alegação de existência de despesas médicas elevadas, embora revele circunstância potencialmente apta a comprometer o orçamento da Agravante, demanda comprovação efetiva nos autos. No caso concreto, conquanto a recorrente tenha apresentado laudo médico (ID 14836225) que atesta diagnóstico de
“Dor Crônica (R52.2) + Lombalgia (M54.5) + Transtornos sacroccígeos não classificados em outra parte (M53.3)”
, a simples juntada de proposta orçamentária datada de 08.08.2024 (ID 14836850), em que fundamenta seus alegados dispêndios, não se mostra suficiente para evidenciar o efetivo desembolso dos valores indicados.

Destarte, não há nos autos prova idônea e concreta a evidenciar a efetiva realização das despesas médicas invocadas, razão pela qual não se pode reconhecer, com base apenas em estimativas ou orçamentos, o comprometimento financeiro alegado.

Nesse ponto, entendo que a Agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório. Ademais, deixou de apresentar documentos essenciais a uma análise global e fidedigna de sua capacidade econômica, como a declaração de imposto de renda completa e atualizada do seu núcleo familiar, o que permitiria aferir a real dimensão da renda, do patrimônio e do padrão de vida, para além da análise fragmentada dos extratos bancários.

Os demais elementos, como a qualificação profissional e o histórico empreendedor, embora não sejam determinantes isoladamente, compõem um cenário que, somado à ausência de prova cabal em sentido contrário, afasta a presunção de hipossuficiência.

Portanto, não tendo a Agravante logrado êxito em demonstrar de forma inequívoca a insuficiência de recursos para arcar com o preparo recursal sem o comprometimento de seu sustento, entendo pela manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça no caso em análise.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 14732871, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.